Tribunal: TJES
Processo: 5000075-22.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-22.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MANOEL JUAREZ ZAVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000075-22.2021.8.08.0065

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: MANOEL JUAREZ ZAVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5707867).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5707862), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5707859), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENO o Requerido a restituir ao autor o valor em dobro, de todas as parcelas descontadas desde a incidência do contrato até a presente data, valores os quais deverão ser acrescidos em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data dos descontos, bem como, a proceder a anulação do contrato de número 342438041-2, referente ao empréstimo consignado. Ainda, CONDENO o réu a efetuar o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, confirmo a Tutela Antecipada concedida – ID 6137857, bem assim, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Eventuais embargos de declaração, se cabíveis, interromperão o prazo recursal, conforme artigo 50 da Lei 9.099/95. Acaso haja recurso, deverá a Secretaria intimar o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação da tutela, sob argumento que a requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da autora/recorrida de forma unilateral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a ré não juntou nenhum documento que pudesse comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações do contrato e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. A devolução dos valores descontados em benefício previdenciário sem contrato que os embase é conduta contrária à boa-fé objetiva, motivo pelo qual
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e da devolução dobrada de valores descontados.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
8
.000,00 (
oito

mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação da instituição recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que o banco réu tenha, deliberadamente, alterado a verdade dos fatos. Ao revés, ele apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide.
Vot
o
,
por conseguinte
, pel
o

indeferimento do pedido de
condenação d
o banco

requerid
o
em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)